Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Furto. Pena. Circunstâncias judiciais. Privilégio.

1 – Embora seja reprovável a conduta do réu, que cometeu nova infração - furto – poucos dias depois de ter sido preso em flagrante por invadir a casa a irmã, xingá-la e ameaçá-la, o fato não possui relação direta com o crime patrimonial e não justifica maior reprovabilidade das circunstâncias do crime.

2 - Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Presentes os requisitos da primariedade e do pequeno valor do bem furtado – inferior a um salário mínimo -, é direito subjetivo do réu a diminuição da pena (precedentes do e. STJ).

3 - A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, a proximidade do valor subtraído em relação ao salário-mínimo vigente e as circunstâncias do caso.

4 - Apelação provida.